Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-61.2019.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001324-61.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR DE JESUS - CPF: 020.948.571-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 432.220.301-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR DE JESUS - CPF: 020.948.571-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
EM PROL DO RÉU.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1.
PLEITO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR DO RÉU
– POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA EXCEDENTE – PRECEDENTES – 2.
PLEITO DEFENSIVO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – 3.
VINDICADA PELA DEFESA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
–CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP -

– 4.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– AFASTADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO, EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO TEMA REPETITIVO N.o 1.087 – SANÇÃO FINAL REAJUSTADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Merece acolhimento a pretensão ministerial de deslocamento da qualificadora excedente, devidamente reconhecida na r. sentença, para fins de negativação da vetorial pertinente às circunstâncias do crime, a redundar na exasperação da sanção basilar no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista para o delito, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Uma vez que a confissão extrajudicial do réu foi utilizada para embasar o desfecho condenatório, de rigor a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal no patamar de 1/6 (um sexto), na segunda etapa da dosimetria.

3.

Tendo o réu sido condenado a sanção inferior a 04 (quatro) anos e sendo-lhe majoritariamente favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que devidamente preenchidos os requisitos do art. 44 do mesmo Códex.

4.

De ofício, afasta-se a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do CP, em atenção ao posicionamento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do Tema n.o 1.087.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALTAIR DE JESUS

APELADO(S):

ALTAIR DE JESUS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
ALTAIR DE JESUS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação penal n.o 0001324-61.2019.811.0039, condenou o denunciado como incurso nas sanções do
art. 155, §1o
[durante o repouso noturno]
e §4o, incisos I
[rompimento de obstáculo]
e II
[escalada]
do Código Penal
, impondo-se-lhe a reprimenda de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Insurge-se o i.
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do pronunciamento judicial monocrático, vindicando a
exasperação da sanção basilar
, mediante a migração para a primeira etapa dosimétrica, de uma das qualificadoras reconhecidas na r. sentença

(ID 223757736).

Por sua vez, com razões recursais acostadas no ID 223757740 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o réu
ALTAIR DE JESUS
postula a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As contrarrazões respectivas são vistas no ID 223757739 e ID 223757744, nas quais a Defesa e a Acusação refutam, reciprocamente, as pretensões deduzidas pela parte adversa, requerendo, pois, a rejeição dos apelos que lhe são contrários.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 225319198, opinando pelo
desprovimento
do apelo ministerial
e pelo
parcial provimento

do recurso defensivo
, tão somente a fim de verificar a possibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo
réu
ALTAIR DE JESUS
,

porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, na madrugada do dia 25 de maio de 2018, na residência situada na Rua Santo Expedito, n.o 130, bairro Jardim Rondon, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o réu
ALTAIR DE JESUS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante destreza e rompimento/destruição de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em:
um botijão de gás cheio
;
uma antena parabólica, marca Century, cor preta
;
um martelo, com cabo de madeira amarelo
;
um alicate, de cabo amarelo
; todas pertencentes à vítima
Aparecido Ferreira da Silva
[Fato 01].

Consta ainda que, após a prática do “Fato 01”, em local não determinado, mas certamente no município de São José dos Quatro Marcos/MT,
José Antônio de Souza
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu o martelo e o alicate descritos alhures, anteriormente subtraídos por
ALTAIR
, ferramentas que, ante a desproporção entre o valor de mercado e o preço que lhe foi ofertado, deveria presumir tratar-se de produtos de origem criminosa [Fato 02].

Por tais fatos,
ALTAIR DE JESUS
e
José Antônio de Souza
foram denunciados, respectivamente, pelos delitos tipificados no art. 155, §4o, incs. I e II, do CP e art. 180, §3o, do CP; e ao final da persecução criminal o
ora apelante
restou condenado à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, no regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas nos recursos; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise conjunta das teses recursais, de acordo com o rito trifásico de dosagem da pena.

1.

Do pleito MINISTERIAL de exasperação da sanção basilar:

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a retificação do cálculo dosimétrico, alegando que, nada obstante tenham sido reconhecidas duas qualificadoras na r. sentença reprochada, quais sejam, o
rompimento de obstáculo
e a
escalada
, apenas uma delas foi sopesada na dosimetria penal. Nessa ordem de ideias, pede que a primeira seja utilizada para qualificar o delito, ao passo que a outra deve ser aplicada na primeira etapa dosimétrica, para fins de negativação das
circunstâncias do crime
.

E, deveras,
razão assiste o
Parquet
.

Dessume-se da r. sentença reprochada que ao discorrer acerca das qualificadoras e causas de aumento de pena, assim se manifestou o d. magistrado
a quo
,
in verbis
:

“[...] No que se refere a qualificadora prevista no art. 155, § 1°, inciso I (rompimento de obstáculo),
restou plenamente configurada
, diante do laudo de exame pericial com as fotografias do local (fl. 30 e 31, id. 64975897), realizado pelos policiais civis, na função de peritos “ad doc", bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais, bem como do próprio acusado em sede policial, conforme já descrito acima.

Ainda, no que se refere a qualificadora prevista no art. 155, § 1°, inciso II (Abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza), este
também restou-se comprovada
, haja vista que tratando-se de crime de furto, o reconhecimento da qualificadora atinente à escalada prescinde de prova técnica, mormente quando a circunstância não deixa vestígios e é atestada por outros elementos de convicção, como os depoimentos de testemunhas testemunhas e a própria confissão do acusado, In casu, restou evidenciado que o agente galgou escalou a residência com o intuito de adentrar, vindo a danificar as telhas para ter sucesso, caracterizando-se a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Estatuto Repressivo.

Ademais, há a majoração prevista no §1o do art. 155 (crime praticado durante o repouso noturno), conforme a própria confissão do acusado, que relata o cometimento do crime na madrugada, assim exposto acima
.

Assim, para a aplicação da majorante prevista no art. 155, § 1o, do CP, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da res furtiva, o que foi comprovado pelo acusado em seu depoimento prestado perante Autoridade Policial.”
(
vide
ID 223757723). Grifei.

Verifica-se, portanto, que foram devidamente reconhecidas as qualificadoras atinentes ao rompimento de obstáculo e à escalada, além da causa de aumento de pena pertinente ao cometimento do delito durante o repouso noturno.

Todavia, ao proceder a dosimetria penal, a d. autoridade judiciária de primeira instância
se utilizou de apenas um dos tipos penais derivados
, deixando de sopesar a qualificadora excedente na primeira ou segunda etapas dosimétricas.

E como é cediço,
"Na existência
de múltiplas qualificadoras
,
uma delas é empregada para qualificar o crime enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena
,
caso correspondam a agravantes legalmente previstas, ou residualmente como circunstâncias judiciais, na primeira etapa
"
(AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Grifei.

Aliás, tal atuação é convalidada pela jurisprudência pátria, bem como,
mutatis mutandis
, pelo teor do Enunciado Orientativo n.o
32 da TCCR/TJMT, no sentido de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Destarte, tendo em linha de conta que o rompimento de obstáculo [art. 155, §2o, inc. I, do CP] serviu para qualificar o crime de furto,
de rigor o acolhimento do pleito ministerial, de modo que a qualificadora insculpida no art. 155, §4o, inciso II, do CP deve ser deslocada para a primeira etapa dosimétrica
, a fim de
negativar as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito
.

Por consequência, opera-se a exasperação da sanção basilar no patamar
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
ex vi
do AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024).

2.

Do pleito DEFENSIVO de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa de
ALTAIR
requer a retificação da segunda etapa dosimétrica, mediante a
incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso II,
d
, do CP
.

E, nesse ponto,
tem razão a i. Defesa
, impondo-se reconhecer a presença da aludida atenuante,
com fulcro no enunciado de
Súmula n.o 545 do STJ
,

haja vista que, conquanto não tenha sido plenamente ratificada em juízo, visto que o réu afirmou não se recordar do episódio ilícito porquanto à época dos fatos
“fazia uso intenso de substâncias entorpecentes” sic
(ID 223757712); certo é que
sua confissão extrajudicial (ID 223757689 - Pág. 22/24) foi utilizada para embasar o desfecho condenatório
.

Nesse sentido:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula 545/STJ, a confissão, ainda que não espontânea, parcial, qualificada ou retratada, judicial ou extrajudicial, configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 2.461.452/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Grifei.

Portanto, entendo pela aplicação da benesse almejada pela i. Defesa, a qual deve incidir no patamar de
1/6 (um sexto),
em atenção à orientação firmada pelos Tribunais Superiores (
vide

AgRg no REsp n. 2.094.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

3.

Do pedido DEFENSIVO de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Da mesma forma,
comporta acolhimento
a pretensão defensiva de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, mesmo com as providências adotadas nesta instância revisora, a pena imposta ao réu
permaneceu no mínimo legal
, não excedendo 04 (quatro) anos, sendo-lhe, ainda,
majoritariamente favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
; tudo a autorizar a concessão da benesse almejada, veja-se:

“[...] A substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos é decorrência lógica do preenchimento dos requisitos do art. 44, do CP, devendo, portanto, ser aplicada de ofício quando não requerida pelo apelante.”
(N.U 1002134-34.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024).

“[...] 2.1. Uma vez atendido os requisitos do art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida impositiva.”
(N.U 0000018-24.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

- Atuação de ofício:

Em que pese não tenha sido objeto de irresignação dos recursos, é de curial sabença que, p
or ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.o 1087, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
.”
(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Desta feita, considerando que
in casu
, o réu foi condenado pela prática do delito de
furto qualificado
, impõe-se afastar,
de ofício
, a incidência da causa especial referente ao repouso noturno, na terceira etapa da dosimetria penal.

- Da novel reprimenda:

Na primeira fase, ante o desvalor ora conferido às
circunstâncias
do delito, opero a exasperação da pena básica no
quantum
de 1/6 (um sexto), ficando a sanção basilar dosada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na etapa subsequente, reconhecida a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea
d
, do CP, reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo a sanção intermediária de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica, afastada a aplicação da causa especial de aumento de pena, mantenho a pena final no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
; a qual, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição, torno
DEFINITIVA
.

Fica mantido o
regime inicial aberto
e o valor unitário do dia-multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

De outro lado, considerando que o réu é tecnicamente primário e foram majoritariamente favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
viável a substituição
da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal, haja vista que devidamente preenchidos os requisitos do art. 44 do mesmo Códex Adjetivo.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos simultaneamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
ALTAIR DE JESUS
, com
providência
ex offício

em prol do acusado, cuja sanção final fica reajustada em
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente arbitrados na fração mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024